Tribunal: TJES
Processo: 5000980-34.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000980-34.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANIVERCINA FERREIRA DE ARAUJO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000980-34.2022.8.08.0019

ORIGEM:
Juízo de Ecoporanga - Vara Única

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
ANIVERCINA FERREIRA DE ARAUJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrente em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, omissão no julgado, na medida em que os honorários devem incidir sobre o proveito econômico da causa.

2. Assiste razão o Embargado, na medida em que, em tratando-se de obrigação de fazer/não fazer, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico da ação.

3. Neste sentido a jurisprudência é uníssona: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -Impugnação do devedor - Decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação ofertada - Alegação da apelante que a base de cálculo da verba honorária fixada deve levar em consideração a obrigação de fazer determinada na sentença - Cabimento - Obrigação de fazer que possui montante econômico aferível - Verba honorária que deve ser calculada sobre a obrigação de fazer, no montante informado pela apelante, e a indenização por danos morais - Apelo provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 0011122-31.2022.8.26.0554 Santo André, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 02/05/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

4. Diante do exposto, onde
LÊ-SE:
(5). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
LEIA-SE:

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

5. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para sanar a omissão apontado, nos termos da fundamentação supracitada, mantendo incólume os demais termos da decisão objurgada.

6. Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)